Tribunal: TJES
Processo: 5001066-04.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001066-04.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA FERNANDES SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001066-04.2019.8.08.0021
Origem:
2º Juizado Especial Cível de Guarapari/ES
RECORRENTE
: BIANCA FERNANDES SOUZA
RECORRIDOS
: BANCO BRADESCO S.A; RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A; e FIDC NPL 1 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL I
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PROPORCIONAL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de a autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré, em virtude de dívida já discutida e declarada inexistente em ação judicial anterior [autos tombados sob o nº 0002577-93.2017.8.08.0021].

Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à condenação a título de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
. A parte autora almeja a majoração do
quantum
indenizatório, mas não é identificado motivo algum para sua modificação. N
ota-se que o valor
arbitrado em sentença é razoável e proporcional ao caso, na medida em que, conforme pontuado pelo Juízo
a quo
, não foram comprovados maiores desdobramentos que lesionaram a parte autora além da negativação. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
e tendo em vista que a culpa da requerida no evento é acentuada diante da falta de cautela em verificar a procedência dos débitos [...], bem como o poderio econômico do réu, a ausência de comprovação de outros desdobramentos lesivos além da negativação e, finalmente, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixo o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais)
[...]”
.

(4).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.